Tribunal: TJES
Processo: 0009449-54.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009449-54.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANANIAS CARLOS DA SILVA e outros

APELADO: ADEMIR CARLOS DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DA PROPRIEDADE PELOS REQUERIDOS. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que extinguiu Ação Declaratória de Propriedade sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de perda superveniente do interesse de agir, após o reconhecimento voluntário da propriedade pelos requeridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento extrajudicial da propriedade pelos apelados extingue o interesse de agir dos autores; e (ii) estabelecer se a declaração judicial de propriedade ainda se faz necessária para formalização dos direitos dos autores e para produção de efeitos jurídicos perante terceiros, especialmente no Registro de Imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento voluntário da propriedade pelos apelados não afasta o interesse de agir dos autores, uma vez que a declaração judicial da propriedade é necessária para formalizar o direito e assegurar sua oponibilidade a terceiros.

4. A sentença judicial é instrumento capaz de gerar efeitos legais perante órgãos administrativos, como o Cartório de Registro de Imóveis, permitindo a regularização formal da titularidade do imóvel, conferindo segurança jurídica aos autores.

5. A extinção do processo sem resolução do mérito impede que os autores obtenham a tutela jurisdicional necessária para formalizar a propriedade e regularizar o imóvel, o que justifica a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento extrajudicial da propriedade pelos requeridos não afasta o interesse de agir dos autores, que necessitam de sentença judicial para formalizar a titularidade e produzir efeitos jurídicos perante terceiros.

2. A declaração judicial de propriedade é necessária para fins de registro imobiliário, garantindo publicidade e validade do direito de propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; CC/2002, arts. 1.227 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 10481000028144001, Rel. José Flávio de Almeida, j. 19.04.2017; TJ-PB, Apelação 00004171320148150181, Rel. Des. José Ricardo Porto, j. 03.09.2019; TJ-DF, AI 07238986820198070000, Rel. Fátima Rafael, j. 18.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ANANIAS CARLOS DA SILVA e OTILIA ROCHA DA SILVA
(ID n° 7938567)

com vistas ao reexame da r. Sentença prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (ID n°7938565), que, em sede de Ação Declaratória de Propriedade, ajuizada em face de
ADEMIR CARLOS DA SILVA e ELZA LIMA DA SILVA
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, uma vez que entendeu pela perda superveniente do interesse de agir da parte.

Em suas razões recursais, os apelantes requerem que “
seja proferida sentença declaratória, por reconhecer os direitos dos autores sobre o imóvel descrito na inicial, com devida reserva no terreno para garagem de um veículo”
. Sustentam que a sentença servirá como título hábil perante o Cartório de Registro de Imóveis local e servirá como mandado, para que produza seus efeitos legais e jurídicos em favor dos autores, ora apelantes.

Embora devidamente intimados para se manifestar, os apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo, conforme certidão no ID. n° 7938570.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANANIAS CARLOS DA SILVA e OTILIA ROCHA DA SILVA
(ID n° 7938567)

com vistas ao reexame da r. Sentença prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (ID n°7938565), que, em sede de Ação Declaratória de Propriedade, ajuizada em face de
ADEMIR CARLOS DA SILVA e ELZA LIMA DA SILVA
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, os autores ANANIAS CARLOS DA SILVA e OTILIA ROCHA DA SILVA, ora apelantes, ajuizaram ação declaratória de propriedade em face de ADEMIR CARLOS DA SILVA e ELZA LIMA DA SILVA, requerendo
i)
que sejam declarados e reconhecidos como proprietários do imóvel, conferindo-os como proprietários do 3° pavimento e a referida vaga de garagem do imóvel, e;
ii)
após a declaração de propriedade, que seja averbado na matrícula do Registro Geral de Imóveis e demais atos necessários.

Ato contínuo, os requeridos, ora apelados, juntaram aos autos Declaração de Propriedade (fls. 97/100-v ou págs. 177/184 do arquivo digital no ID. n° 7938562), reconhecendo a propriedade dos autores em relação ao imóvel em litígio.

Por sua vez, os autores/apelantes se manifestaram concordando com os termos da petição de Declaração de Propriedade acostada aos autos, já que manifesta concordância voluntária com o pedido autoral. Pugnam, ainda, pela prolação da sentença com a declaração de reconhecimento da propriedade, com o intuito de gerar seus efeitos legais e jurídicos (fls. 107/108 ou págs. 197/199 do arq. dig.).

Nestes termos, foram intimados os autores para justificar o interesse no prosseguimento do feito (fl. 109 ou pág. 201 do arq. dig.), momento o qual se manifestaram e reiteraram a petição apresentada nas fls. 107/108 dos autos físicos (págs. 197/199 do arq. dig.).

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, uma vez que a magistrada
a quo
entendeu pela perda superveniente do interesse de agir da parte.

Em suas razões recursais, os apelantes requerem que “
seja proferida sentença declaratória, por reconhecer os direitos dos autores sobre o imóvel descrito na inicial, com devida reserva no terreno para garagem de um veículo”
. Sustentam que a sentença servirá como título hábil perante o Cartório de Registro de Imóveis local e servirá como mandado, para que produza seus efeitos legais e jurídicos em favor dos autores, ora apelantes.

Embora devidamente intimados para se manifestar, os apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo, conforme certidão no ID. n° 7938570.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo pelo
provimento
do recurso, explico.

O reconhecimento da propriedade pelos requeridos/apelados atendeu plenamente ao pedido formulado na petição inicial, restando satisfeitos os requisitos para a declaração judicial da propriedade, o que caracteriza o interesse dos autores no julgamento de procedência da demanda.

Ou seja, o voluntário reconhecimento da propriedade pelos apelados não configura, por si só, a perda do interesse de agir dos autores. Pelo contrário, tal reconhecimento, mesmo sendo um ato de concordância, não substitui a sentença judicial que formaliza e dá efeitos jurídicos ao direito pleiteado. O interesse de agir subsiste na medida em que os autores necessitam de uma decisão judicial que formalize a situação jurídica da propriedade, garantindo a segurança e o cumprimento de atos administrativos subsequentes, como o registro da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis.

A declaração judicial de propriedade é essencial para consolidar e validar juridicamente a posse e o domínio do imóvel. Isso porque, o reconhecimento da pretensão pelos apelados não tem o condão de gerar efeitos oponíveis a terceiros, especialmente perante órgãos administrativos, como o Cartório de Registro de Imóveis. Apenas a sentença declaratória permitirá a regularização formal da titularidade do imóvel, uma vez que o registro imobiliário é a forma jurídica de garantir publicidade e validade perante terceiros.

Por sua vez, o direito sobre o bem imóvel apenas é consolidado com o respectivo registro imobiliário, perante o Cartório de Registro de Imóveis, sendo ele imprescindível para caracterização da propriedade do bem, assim como para surtir seus efeitos jurídicos e legais.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, "transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis", esclarece o art. 1.227 do mesmo diploma que "os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por ato entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos."
2. Logo, não há como o instrumento particular prevalecer frente ao negócio jurídico celebrado por escritura pública e devidamente registrada na matrícula do imóvel, diante da presunção de propriedade advindo do registro do imóvel em cartório competente.
[...] 4. Não se pode perder de vista, que a escritura pública é dotada de presunção legal de veracidade, somente podendo ser afastada por provas produzidas em sentido contrário, de forma indene de dúvida, conforme preceito insculpido no art. 215 do Código Civil. Não é o caso. 5. Impõe-se a manutenção do édito sentencial que julgou improcedente o pleito autoral, considerando que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de produzir provas quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 6. Diante do desprovimento do apelo deve ser majorada a verba honorária neste grau recursal nos termos do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 55519307620208090004 ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, Relator: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - DESNECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL - IMÓVEL USUCAPIENDO FORMADO POR FRAÇÕES IDEAIS DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO AUTOR - PROCESSO EXTINTO - MANUTENÇÃO. - A ação de usucapião visa à
obtenção de sentença declaratória de propriedade de bem móvel ou imóvel, título hábil a ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis
- A ação de usucapião não é a via processual adequada para acertamento da realidade fática com aquela que consta no registro imobiliário - Constata-se a falta de interesse e agir do autor para a ação de usucapião, pela inadequação da via eleita. (TJ-MG - AC: 50022802320198130431, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. REGISTRO EM CARTÓRIO NÃO EFETIVADO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, o direito real de propriedade apenas é transmitido com o registro translativo no cartório de registro de imóveis.
2. O contrato de cessão e transferência de direitos gera apenas obrigações entre os contratantes, não conferindo ao cessionário direito de propriedade sobre bem imóvel. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (TJ-DF 07238986820198070000 DF 0723898-68.2019.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 18/03/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

In casu
, a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o argumento de perda superveniente do interesse de agir, impede que os autores obtenham a devida tutela jurisdicional necessária para a execução de seus direitos. Portanto, o interesse dos apelantes em ver declarada a propriedade por meio da sentença persiste, não sendo atendido apenas com o reconhecimento dos apelados quanto à propriedade do imóvel. Inclusive, insta destacar que o reconhecimento da declaração de propriedade realizado pelos apelados é prova cabal para a procedência dos pedidos autorais.

Diante dessa necessidade de formalização e segurança jurídica, o provimento do recurso é medida que se impõe, visando a reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente a pretensão autoral, declarando os autores como proprietários do imóvel.

Portanto, a sentença de extinção deve ser reformada, sendo a pretensão autoral julgada procedente para declarar os apelantes como proprietários do imóvel descrito, incluindo a vaga de garagem, conforme requerido na inicial.

Quanto ao ônus sucumbencial, em razão do provimento do recurso e consequente procedência dos pleitos autorais, aplico o princípio da causalidade. Deste modo, uma vez que necessário o ajuizamento da ação para que fosse reconhecida a propriedade e a fim de regularizar a situação do imóvel, condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, tendo em vista as declarações de hipossuficiência e documentação apresentada pelos apelados (fls. 43/46 e 53 ou págs. 85/91 e 105 do arq. dig), defiro a gratuidade de justiça requerida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANANIAS CARLOS DA SILVA e OTILIA ROCHA DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença objurgada, dando procedência ao pleito autoral e declarar a propriedade quanto ao 3° pavimento e a referida vaga de garagem do imóvel situado na Rua Presidente Getúlio Vargas, n° 67, São Geraldo, Cariacica - ES, CEP: 29.146-671, em favor dos autores/apelantes.

Outrossim, inverto os ônus sucumbenciais para condenar as partes
ADEMIR CARLOS DA SILVA e ELZA LIMA DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Suspendo, contudo, sua exigibilidade tendo em vista a gratuidade de justiça, nos termos do §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar